Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700085-55.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Antes do julgamento do recurso as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 13693071. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator